Tribunal: STF
Processo: ARE 1350106
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Reconsidero a decisão de 2 de março de 2022, mediante a qual não conheci deste recurso extraordinário com agravo e, assim, declaro o prejuízo do recurso interno.



    Restabelecida a apreciação do extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, passo a breve relato do caso.



    O Partido dos Trabalhadores formalizou recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral assim resumido: 



    PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO NACIONAL. PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT). EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. DESAPROVAÇÃO. 



    SÍNTESE DO CASO



    1. Trata-se de prestação de contas do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores (PT) referente ao exercício financeiro de 2014, apresentada em 30.4.2015, com sugestão de desaprovação das contas.



    2. Durante a tramitação do feito, o Ministério Público Eleitoral requereu a apreciação das contas da fundação partidária, pleito que foi indeferido, em razão da preclusão da arguição e da ausência de regra de competência da Justiça Eleitoral, decisão que foi objeto de agravo interno.



    ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS



    [...]



    PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO NACIONAL. PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT). EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. DESAPROVAÇÃO.



    5. Repasse irregular de recursos do Fundo Partidário para diretórios com contas desaprovadas. Nos termos do art. 29, IV, da Res.-TSE 21.841, a suspensão dos repasses das quotas oriundas do Fundo Partidário deve ser efetivada a partir da publicação da decisão que desaprovou as contas, e não da sua eventual comunicação, pela Justiça Eleitoral, ao órgão partidário. Precedentes.



    6. Pagamentos decorrentes de acordos judiciais relativos a despesas que não foram comprovadas. Despesas contraídas por diretórios municipais ou estaduais adimplidas pelo Diretório Nacional com recursos do Fundo Partidário, ainda que por força de acordos judiciais, devem ser comprovadas na forma do art. 9º, I, da Res.-TSE 21.841, sob pena de serem reputadas irregulares, sendo insuficiente, no caso, a juntada de cópias dos autos em que foram firmados os ajustes, pois, como assentado pela Asepa, não permitem a perfeita individualização dos serviços contratados.



    7. Gastos diversos do partido. Para as prestações de contas do exercício financeiro de 2014, é desnecessária a juntada de documentação complementar quando o partido apresentou notas fiscais idôneas, legíveis e que contenham descrição específica de produto ou serviço, compatível com o objeto social do fornecedor.



    8. Embora não seja exigível a apresentação de atesto, relatório circunstanciado, ou outros documentos para fins de comprovação da execução dos serviços, na vigência da Res.-TSE 21.841, é possível e necessário exigir: (i) a discriminação precisa dos serviços contratados nos contratos ou nos documentos fiscais, e (ii) a comprovação de que os serviços são vinculados à atividade partidária; pois não é qualquer gasto que pode ser custeado com os recursos do Fundo Partidário, mas apenas aqueles relacionados no art. 44 da Lei 9.096/95.



    9. Despesas com fretamento de aeronaves. Na linha da jurisprudência atual desta Corte, “a simples apresentação de planilha elaborada pela agremiação, com a indicação dos nomes dos passageiros e das finalidades das viagens, desacompanhada de comprovação documental, é insuficiente, pois não permite a aferição da veracidade das informações nela contidas, frustrando o efetivo controle da regularidade da despesa (AgR-PC nº 254-47/DF, sob minha relatoria, j. em 6.9.2018)” (PC 281-59, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 27.6.2019).



    10. Pagamento de juros e multas. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o pagamento de juros e multas não se coaduna com as finalidades preconizadas pelo art. 44 da Lei 9.096/95 para a destinação dos recursos do Fundo Partidário.



    11. Programas de promoção e difusão da participação política das mulheres. A não comprovação da destinação do percentual mínimo de 5% das verbas do Fundo Partidário à participação feminina na política, em descumprimento ao art. 44, V, da Lei 9.096/95, enseja a sanção de acréscimo de 2,5% do Fundo ao valor não aplicado, corrigido monetariamente, devendo essa implementação ocorrer no exercício financeiro seguinte ao do julgamento das contas, para garantir a efetiva aplicação da norma, sem prejuízo do valor a ser destinado a esse fim no ano respectivo.



    12. A irregularidade no incentivo à participação feminina na política deve ser somada às demais referentes ao Fundo Partidário, de forma que se possa chegar ao percentual tido por irregular.



    13. O total de irregularidades (R$ 9.812.025,84) corresponde a 16,17% do montante recebido (R$ 60.667.636,16), valor expressivo em termos absolutos e percentuais, a justificar a desaprovação das contas, comprometida a sua regularidade e transparência.



    14. Considerando o valor total das irregularidades com recursos do Fundo Partidário (R$ 6.953.525,15), a quantia média do duodécimo em 2014 (R$ 5.055.636,34), bem como o último duodécimo recebido pelo partido (R$ 7.258.407,31, em janeiro de 2020), mostra-se razoável e proporcional a suspensão do recebimento do Fundo Partidário por 1 mês, a ser cumprida de forma parcelada, em 2 meses, com valores iguais e consecutivamente, sem prejuízo da devolução dos recursos públicos utilizados para o pagamento das despesas irregulares.



    CONCLUSÃO



    Agravo regimental a que se nega provimento.



    Prestação de contas desaprovada, com determinações.



    (Grifos originais)



    Ante a inadmissão do extraordinário na origem, a agremiação partidária interpôs agravo para esta Corte, no qual, em síntese, refuta as razões do pronunciamento. Alega, para tanto, que a matéria está devidamente prequestionada, que a questão posta é exclusivamente de direito e que o percentual de irregularidades apontadas não se mostra apto a conduzir à desaprovação das contas pela Justiça Eleitoral.



    No Supremo, o processo foi a mim distribuído. Em pronunciamento monocrático, não conheci do recurso extraordinário com agravo.



    Sobreveio agravo interno, no qual o recorrente diz violadas as normas contidas nos arts. 5º, caput, II, LIV, LV, XLVI; 17, III e § 3º; e 93, IX, da Constituição Federal. Em questão de ordem suscitada em 8 de abril de 2022, sustenta:



    Situada a prestação de contas tal como se encontra, anota-se o advento relevantíssimo da alteração do ordenamento pela espécie legislativa mais importante, situada em grau de hierarquia e importância somente abaixo da própria Constituição, a Emenda nº 177/2022. 



    […]



    A referida Emenda foi promulgada em 05/04/2022, portanto, aplicando-se à presente prestação de contas, que, logicamente, contém decisão que não transitou em julgado. 



    […]



    É indiscutível a aplicação imediata da nova regra constitucional, apontando que é superlativa a relevância do tema constitucional discutido, que impacta o caso dos autos, submetido a julgamento desta Corte. 



    A alteração do ordenamento revela hipótese de anistia, ato político de aplicação imediata, sem necessidade de temperagem, como ensina a melhor doutrina: 



    […]



    Em todos os casos, a Corte Eleitoral consignou, como se espera deste Supremo Tribunal Federal, que é imediata a aplicação da Emenda Constitucional invocada, excluindo sanções de qualquer natureza, inclusive de devolução de valores, multa ou suspensão do fundo partidário, alusivos à não destinação de receitas no incentivo a participação das mulheres, com aplicação dos valores pertinentes nas eleições subsequentes. 



    É o relatório. Decido.



    2. De início, registro que o recurso extraordinário com agravo preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço para examinar o correspondente recurso excepcional.



    De fato, em 5 de abril de 2022, entrou em vigor a Emenda de n. 117, que, ao alterar a redação do art. 17 da Constituição Federal, impôs aos partidos políticos a aplicação de recursos do fundo partidário na promoção e difusão da participação política das mulheres, determinou a destinação de recursos desse fundo e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e estabeleceu a divisão do tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão no percentual mínimo de 30% (trinta por cento) para candidaturas femininas. 



    Referida Emenda, em seus arts. 2º e 3º, dispôs, ademais:



    Art. 2º Aos partidos políticos que não tenham utilizado os recursos destinados aos programas de promoção e difusão da participação política das mulheres ou cujos valores destinados a essa finalidade não tenham sido reconhecidos pela Justiça Eleitoral é assegurada a utilização desses valores nas eleições subsequentes, vedada a condenação pela Justiça Eleitoral nos processos de prestação de contas de exercícios financeiros anteriores que ainda não tenham transitado em julgado até a data de promulgação desta Emenda Constitucional. 



    Art. 3º Não serão aplicadas sanções de qualquer natureza, inclusive de devolução de valores, multa ou suspensão do fundo partidário, aos partidos que não preencheram a cota mínima de recursos ou que não destinaram os valores mínimos em razão de sexo e raça em eleições ocorridas antes da promulgação desta Emenda Constitucional.



    Esse o quadro, entendo que, em função da superveniência da Emenda Constitucional n. 117/2022, publicada no Diário Oficial da União em 6 de abril de 2022, a incidência retroativa do art. 3º acima destacado afasta a possibilidade de manutenção da sanção outrora aplicada. Tenho, então, que não deve prevalecer a penalidade relacionada ao percentual mínimo para programas de incentivo à participação feminina.



    Nessa linha, cito recente decisão em que o Tribunal Superior Eleitoral proclamou a necessidade de reconhecer-se a retroação do mencionado dispositivo:



    A despeito dessa conclusão, impende analisar, antes, a pertinência de se manter a sanção de devolução de valores, decorrente da não destinação do valor mínimo do Fundo Partidário para a cota de candidaturas de pessoas negras.



    Isso, porque, como se sabe, foi recentemente promulgada a Emenda Constitucional 117, de 5 abril de 2022, cujo art. 3º assim dispôs: “Não serão aplicadas sanções de qualquer natureza, inclusive de devolução de valores, multa ou suspensão do fundo partidário, aos partidos que não preencheram a cota mínima de recursos ou que não destinaram os valores mínimos em razão de sexo e raça em eleições ocorridas antes da promulgação desta Emenda Constitucional”, [...].



    Com efeito, a fim de dar imediata efetividade ao referido mandamento constitucional, esta Corte firmou o entendimento de que “os dispositivos da EC 117/2022 possuem aplicabilidade imediata, cabendo ao Juízo Eleitoral tomá-los em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, haja vista se tratar de fato superveniente com influência no julgamento do mérito surgido – na hipótese, depois da oposição dos embargos de declaração. Precedente” (ED-PC 0601236-02, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE –17.6.2022).



    (REspE n. 060037842, ministro Sérgio Banhos – grifei)



    Observo, por fim, que, em sessão realizada em 3 de maio de 2022, aquela Corte eleitoral acolheu pedido formulado por agremiações partidárias nos autos da petição n. 0600416-75.2021.6.00.0000, de modo a incluir, na íntegra, o art. 2º da Emenda de n. 117/2022 na Resolução/TSE n. 23.604/2019, que trata das finanças e da prestação de contas dos partidos políticos. Firmou-se, então, entendimento pela aplicabilidade da alteração constitucional a todas as prestações de contas sem trânsito em julgado. 



    Uma importante ressalva, todavia, se faz necessária. 



    A prestação de contas do Diretório Nacional recorrente ' referente ao exercício financeiro de 2014, apresentada em 30.4.2015 ' foi rejeitada em razão de uma série de irregularidades, as quais são descritas na ementa do acórdão recorrido.



    Saliento que a presente decisão se restringe a um específico capítulo daquele acórdão, nomeadamente no tocante à não comprovação da destinação do percentual mínimo das verbas do Fundo Partidário à participação feminina.



    Dessa maneira, remanescem incólumes todos os demais capítulos do acórdão recorrido, bem como os correspondentes fundamentos das demais cominações sancionatórias que acarretaram a rejeição das contas daquela entidade.



    3. Ante o exposto, reconsiderando o pronunciamento agravado, provejo o recurso extraordinário com agravo e dou parcial provimento ao correspondente extraordinário, para determinar o retorno dos autos ao Tribunal Superior Eleitoral apenas para que observe, na análise final das contas partidárias, a disposição contida nos arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional n. 117/2022 ' remanescem incólumes todos os demais capítulos do acórdão recorrido.



    4. Publique-se.



Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator